Tribunal: TJSP
Processo: 1501168-56.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TRÁFICO. Apelação que pretende a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade, respeitada a divergência. Quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão pela polícia que contradizem a alegada destinação específica. Encontro de 1kg de maconha na forma de um tijolo, em transporte por automóvel. Possibilidade de aplicação do redutor na fração intermediária. Apelo

Ementa:
TRÁFICO. Apelação que pretende a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade, respeitada a divergência. Quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão pela polícia que contradizem a alegada destinação específica. Encontro de 1kg de maconha na forma de um tijolo, em transporte por automóvel. Possibilidade de aplicação do redutor na fração intermediária. Apelo provido em parte para desclassificar o crime para sua forma privilegiada e reduzir as penas a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 250 dias-multa, deferida a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Vencido o preclaro Des. Rel. Sorteado, que dava provimento integral e declara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000583885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501168-56.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante PAULO
LUCIANO BRUNO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator designado, Des. Otávio de
Almeida Toledo, vencido o Relator sorteado, Des. Newton Neves, que declara.
Sustentou oralmente a Dra. Mariane Nunes Torres Alves e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, vencedor, NEWTON NEVES (Presidente),
vencido, NEWTON NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
Apelação Criminal no 1501168-56.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Paulo Luciano Bruno
Apelado: Ministério Público
Voto no 38378
TRÁFICO. Apelação que pretende a desclassificação para o
crime do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade, respeitada
a divergência. Quantidade de drogas e circunstâncias de sua
apreensão pela polícia que contradizem a alegada destinação
específica. Encontro de 1kg de maconha na forma de um tijolo,
em transporte por automóvel. Possibilidade de aplicação do
redutor na fração intermediária. Apelo provido em parte para
desclassificar o crime para sua forma privilegiada e reduzir as
penas a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
mais 250 dias-multa, deferida a substituição da carcerária por
restritivas de direitos. Vencido o preclaro Des. Rel. Sorteado,
que dava provimento integral e declara.
1. PAULO LUCIANO BRUNO foi denunciado e processado pelo
crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, pois, em 14 de maio de 2019,
durante a manhã, teria sido surpreendido em frente a uma caixa d'água da
Sabesp, em Botucatu, enquanto transportava, guardava e tinha em depósito,
para entrega ao consumo de terceiros, um tablete de maconha com peso líquido
de 1.001,61g.
Negou o crime alegando que a substância se destinava
integralmente a seu próprio consumo, mas terminou condenado nos termos da
exordial às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicialmente
fechado, mais 833 dias-multa (fls. 176/183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorre em liberdade por decisão desta C. Câmara nos autos do
HC no 2054673-11.2020.8.26.0000, buscando a desclassificação para o crime do
artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 196/201).
Com as necessárias contrarrazões, manifestou-se a d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso e integral confirmação da
sentença de primeiro grau.
Levados os autos à mesa para julgamento, foi proferida decisão
majoritária, cabendo a este Desembargador a honra de redigir o respectivo
acórdão.
É o relatório.
2. Por maioria de votos, respeitado o entendimento do douto
Desembargador Relator Sorteado, prevaleceu o entendimento de que não se
trata de crime de posse de drogas para uso pessoal, ainda que fosse possível a
desclassificação para a forma privilegiada de tráfico.
Considero ter acertado o Magistrado sentenciante quando
condenou PAULO por crime de tráfico de drogas, ainda que tenha alegado em
Juízo que todo o tijolo de um quilo de maconha apreendido enquanto tentava
se evadir da polícia se destinava exclusivamente ao seu próprio uso. O exame
detalhado das provas consta da declaração de voto do douto Desembargador
Relator Sorteado, parte integrante deste Acórdão.
De todo modo, como é cediço, o artigo 28, § 2o, da Lei 11.343 de
2006 prevê expressamente que “Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à (1) quantidade da substância apreendida, (2) ao
local e (3) às condições em que se desenvolveu a ação, às (4) circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à (5) conduta e aos antecedentes do agente” (numerei).
A análise dessas circunstâncias, no caso concreto e aos olhos deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador, é amplamente desfavorável à tese defensiva.
Quanto à primeira circunstância, a quantidade da substância
apreendida, já é muito difícil acreditar na fala de PAULO sobre a destinação de
toda aquela maconha. Disse ser usuário da substância há anos e que comprava
em grandes quantidades para evitar ter de se deslocar com frequência ao ponto
de venda (que não quis revelar).
Questionado sobre a exacerbada quantidade, declarou que faria
uso dela em cerca de três ou quatro meses, o que significa improváveis 8,3 a
16,6 cigarros todos os dias, seguindo o parâmetro médio de 0,5 a 1g por dose,
segundo estudo da Organização Mundial da Saúde: “Um 'baseado' típico contém
entre 0,5 e 1,0g de massa da planta cannabis que pode variar em conteúdo de THC entre
5 e 150mg” (Cannabis: a health perspective and research agenda, 1997). Ainda
que pudesse teoricamente elaborar cigarros em unidades um pouco maiores, a
quantidade de doses ainda se revelaria exagerada para os fins declarados,
especialmente à luz dos demais dados do caso concreto a seguir analisados.
Ademais, a circunstância a que acima atribui o no 2, o local da
apreensão, também furta credibilidade de sua versão: foi alcançado pela polícia
enquanto dirigia pela Rua Raul Torres, “perto da caixa d'água da Sabesp”,
segundo consta do boletim de ocorrência e da inicial da ação penal. O local se
situa a menos de duzentos metros de onde foi preso em 2004 em idênticas
circunstâncias, pois a condenação certificada a fls. 43/45, proferida nos autos
0016648-76.2004.8.26.0079 se deu justamente porque PAULO havia sido
encontrado transportando de carro, na Rua Raul Torres, esquina com a Rua
Delphin das Graças Cardoso, uma grande pedra de crack (256g) e um tijolo de
maconha (392g). Também naquela oportunidade, alegou que consumiria a
maconha, mas negou a posse do crack. Terminou definitivamente condenado e
cumpriu suas penas em 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As condições em que se desenvolveram a ação (circunstância no 3)
são igualmente desfavoráveis ao pedido de desclassificação, ao menos no
entender deste Revisor.
Isso porque, ao receber ordem de parada dos policiais, realizou
uma perigosa manobra conhecida como “cavalo de pau” iniciou fuga
automobilística em “altíssima velocidade”, chegando a levar os policiais à
realização de disparos contra os seus pneus e, mesmo assim, persistiu na
tentativa de evasão depois de dispensar o pacote pela janela, tudo isso segundo
relatos dos policiais ouvidos em Juízo. Também não se pode perder de vista
que estes declararam também que a ação foi motivada por informação anônima
de que aquele carro era usado no transporte de entorpecentes.
Igualmente, o item 4, “circunstâncias sociais e pessoais” do agente,
dificulta a demonstração da destinação específica. Afinal, PAULO declarou a
fls. 4 que auferia renda de R$ 1.500,00 por mês com a compra e venda de
veículos, mas declarou ter pagado impressionantes R$ 1.300,00 no tijolo de
maconha. Difícil crer que, com tamanha despesa em droga “de uso recreativo”,
ainda conseguisse prover sustento a si próprio e à sua família. O valor é
desproporcional e improvável mesmo se considerada a necessidade de uma
compra desse valor a cada quatro três ou quatro meses.
Por fim, o histórico de PAULO (item no 5) serve para reforçar a
conclusão de que não adquiriu toda aquela maconha exclusivamente para seu
uso pessoal. Afinal, além de ostentar condenação definitiva por delito idêntico,
posto que antiga, também foi flagrado de posse de maconha em 2016, alegando
que se tratava de droga para seu consumo pessoal (autos no
0000298-56.2016.8.26.0058). Na ocasião, foi beneficiado com a suspensão
condicional do processo, mas tinha consigo pouco mais de 3g da substância
(certidão a fls. 43/45), em condições mais compatíveis com o que agora alega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto e em resumo, as circunstâncias do caso concreto
me pareceram flagrantemente incompatíveis com a destinação específica, que
deve ser comprovada por quem a alega.
Isso porque considero desnecessário para a configuração do crime
de tráfico que o agente seja avistado praticando atos de comércio ou entrega
efetiva de droga a terceiros: em se tratando de tipo misto alternativo, se
consuma com a simples posse ou com o transporte da substância proscrita (ou
qualquer dos outros vários verbos nucleares). Sem a comprovação da elementar
distintiva do tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, a conduta se subsome
perfeitamente ao crime do seu artigo 33.
Em tempo, apesar disso, registro entender que seja possível
efetivar a desclassificação quando houver dúvida razoável a favor da tese de
que a posse da droga tinha como razão de ser a intenção exclusiva de uso, mas
isso não se deu no caso destes autos, ao menos aos olhos deste Revisor e
respeitados os entendimentos em contrário.
Por esses argumentos, voto pela confirmação da condenação de
PAULO por tráfico de drogas, ainda que na forma privilegiada.
A dosimetria das penas foi realizada na sentença com parca
fundamentação e não deve subsistir. Discordo do Magistrado ao afirmar que a
posse de um quilo de maconha, por si só, indica tratar-se de traficante
dedicado, pois, ainda que incompatível com a porção que se esperaria de um
usuário, também não se trata de quantidade característica de um grande
traficante.
Afinal, trata-se da substância de menor potencial lesivo em
circulação e que também não tem valor tão elevado quanto as demais drogas.
Ademais, não foram produzidas quaisquer provas que pudessem levar a essa
conclusão, como apreensão de balanças ou anotações de contabilidade espúria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, voto pela desclassificação do tráfico para a forma
privilegiada do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas por entender possível afastar o
óbice dos maus antecedentes pela depuração quinquenal.
Segundo a folha de antecedentes trazida aos autos (fls. 29/42), as
penas impostas na única condenação definitiva constante do prontuário do
apelante (por delito praticado em 2004) foram extintas pelo cumprimento em
2009, uma década antes do crime aqui tratado.
Data venia do entendimento majoritário neste E. Tribunal de
Justiça, venho decidindo, com respaldo em precedente da C. Corte Suprema, no
sentido de que o período depurador da reincidência deve ser aplicado também
aos maus antecedentes, mesmo ciente de se tratar de assunto ainda não
pacificado.
Do referido julgado da Corte Constitucional extraio o seguinte
trecho: “Ordem concedida tão somente para determinar ao juízo da execução
competente que, afastado o aumento decorrente da valoração como maus antecedentes de
condenações pretéritas alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no
art. 64, inciso I, do Código Penal, refaça a dosimetria da pena imposta ao paciente” (HC
132600/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 19/04/2016, v.u.).
Em data mais recente, pela mesma C. 2a Turma, foi proferido
Acórdão assim ementado: “Não se revela legítimo, considerada a jurisprudência
firmada por esta Suprema Corte, considerar como maus antecedentes condenações
criminais cujas penas, cotejadas com infrações posteriores, extinguiram-se há mais de
cinco (05) anos, pois, com o decurso desse quinquênio (CP, art. 64, I), não há como
reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os
efeitos negativos resultantes de sentenças condenatórias anteriores, a significar,
portanto, que se mostrará ilegal qualquer valoração desfavorável ao acusado, que
repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal. Precedentes. Doutrina”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(HC 172375 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 04/05/2020, v.u., com ressalva do Min. Edson Fachin).
Assim, a essa corrente me filio, ao menos até que o julgamento
definitivo pela Suprema Corte do mérito do tema 150 da repercussão geral
(“Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como
maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base”) firme entendimento em
sentido contrário.
Com isso, fixo as penas-base no piso legal, supero a segunda fase
sem ajustes e, na terceira, aplico o redutor. A fração adequada me parece ser a
de metade: foi apreendida quantidade bastante relevante de droga de baixo
potencial lesivo. Ficam assim dosadas as penas definitivas, pelo meu voto, em 2
anos e 6 meses de reclusão, com 250 dias-multa, impostas por delito que não
mais se reputa hediondo.
Considerado primário e de bons antecedentes em razão da
antiguidade de seu apontamento criminal anterior, poderá se beneficiar da
substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais
sejam, a prestação de serviços comunitários e a prestação pecuniária. Em caso
de conversão, iniciará o resgate da reclusiva em regime aberto. Por fim, caberá
ao Magistrado das execuções decidir sobre a detração do tempo de prisão
preventiva cumprido.
2. Em face disso, confirma-se a condenação de PAULO LUCIANO
BRUNO pelo delito de tráfico, mas na forma do § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas, com redução das penas a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, com 250 dias-multa, substituída a primeira por restritivas de
direitos, vencido o nobre Desembargador Relator Sorteado, que dava
provimento ao recurso e declara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42018
APEL No: 1501168-56.2019.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APTE...: PAULO LUCIANO BRUNO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
“DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO”
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Quadro probatório que não traz a necessária
certeza quanto à mercancia de entorpecentes
Provas aptas a, no entanto, impor ao réu a
prática do delito do art. 28, Lei 11.343/06

Imposição de advertência Recurso parcialmente
provido (voto no 42018)*.
A r. sentença de fls. 176/183, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar PAULO LUCIANO BRUNO à pena de 08
anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 833 dias-multa, no
piso legal, por ofensa ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006.
Negado
a
Paulo
aguardar
solto
o
julgamento de seu apelo, tal direito foi a ele
garantido por esta C. Câmara no Habeas Corpus no
2054673-11.2020.8.26.0000.
Recorre o réu, às fls. 196/201, por
sua absolvição ou pela desclassificação do tipo
para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
Recurso processado e respondido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação do Ministério Público, em ambas as
instâncias, por seu desprovimento.
É o relatório.
Foi o réu denunciado porque, no dia
14 de maio de 2.019, no período matutino, na Rua
Raul Torres, em frente a caixa d'água da SABESP,
Jardim Brasil, em Botucatu, transportava, guardava
e tinha em depósito, para entrega ao consumo de
terceiros, um tablete de maconha com peso líquido
de 1.001,61g.
Segundo
a
inicial
acusatória,
policiais civis receberam informação de que dois
indivíduos, a bordo de um veículo GM Astra de cor
preta, estariam agindo de forma suspeita no
Distrito de Vitoriana.
Por
haver
investigações
quanto
à
prática do narcotráfico no local, os agentes da
lei se dirigiram até a entrada da Fazenda do
Lageado,
que
faz
ligação
entre
Vitoriana
e
Botucatu, para realizar a abordagem.
Algum tempo depois, Paulo, que é
conhecido dos meios policiais pelo envolvimento
com o tráfico de entorpecentes, passou pelo local
na direção de um automóvel GM Astra, de cor preta,
ao que os policiais lhe deram sinal de parada.
Ocorre que, desobedecendo à ordem, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusado empreendeu fuga em alta velocidade, motivo
pelo qual os policiais efetuaram dois disparos de
arma de fogo, furando dois pneus do automóvel.
Ainda assim, Paulo continuou a fuga
pelas ruas da cidade, tendo um policial notado o
momento em que dispensou um embrulho ao solo,
ainda no interior da Fazenda do Lageado.
Após breve perseguição, os policiais
lograram deter o réu, encontrando em seu poder a
quantia de R$ 61,75, sem a apreensão de qualquer
ilícito.
No entanto, recuperado o objeto por
ele dispensado na fuga, constataram os agentes se
tratar de um tablete de maconha.
Pese o empenho da combativa defesa,
de absolvição do recorrente não há se cogitar, já
que materialidade e autoria delitivas restaram
sobejamente comprovadas nos autos.
Com
efeito,
a
materialidade
em
relação a crime relacionado na Lei de Drogas está
demonstrada por meio do auto de exibição e
apreensão (fls. 07) e exame químico-toxicológico
(fls. 97/99).
Passa-se a analisar, em seguida, a
prova oral para se apurar autoria e dolo da
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na fase investigativa, Paulo admitiu
ter dispensado a maconha, que acabara de adquirir
pelo valor de R$ 1.300,00 de indivíduo cuja
identidade preferiu não revelar. Esclareceu ser
usuário da droga, que se destinava exclusivamente
a seu consumo, e que precisou comprar a droga de
um traficante de Piracicaba, que encontrou no meio
do caminho naquele dia, por estar o produto em
falta na cidade de Botucatu. Afirmou ainda ter
tentado fugir da abordagem policial em razão de
seus antecedentes criminais (fls. 04).
Ratificou integralmente sua versão
perante o N. Juízo a quo, acrescentando que,
viciado em maconha, costumava adquirir em grande
quantidade para evitar voltar ao ponto de tráfico,
devendo aquela porção durar de três a quatro meses
(mídia digital fls. 175).
Certo
é
que
sua
versão
não
é
totalmente crível, mormente diante da quantidade
de droga apreendida (1kg de maconha) e também por
contar ele com uma condenação anterior por crime
da
mesma
espécie
(feito
no
0016648-76.2004.8.26.0079 fls. 43/45).
Ainda assim, não foi afastada estreme
de dúvidas pela prova acusatória.
Única testemunha da acusação ouvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob o crivo do contraditório, o policial civil
Alexandre Bazzo da Cunha relatou que, naquele dia,
receberam
denúncia
anônima
quanto
à
atitude
suspeita de alguns indivíduos que ocupavam um
veículo Astra, de cor preta, no distrito de
Vitoriana. Por se tratar de local conhecido pelo
intenso comércio de drogas, deslocaram-se até a
Fazenda do Lajeado a fim de aguardar a passagem do
automóvel.
Em
dado
momento,
visualizaram
a
aproximação do carro descrito, sendo que, ao notar
a presença dos policiais, seu condutor manobrou de
forma a empreender fuga, sendo efetuados dois
disparos em sua direção. Nesse trajeto, outro
policial visualizou o exato momento em que Paulo
dispensou
um
embrulho.
O
depoente
logrou
finalmente bloquear a passagem do carro, ocupada
somente por Paulo, vindo a saber por seu
companheiro de profissão que o pacote por ele
dispensado se tratava de um tablete de maconha.
Paulo
logo
admitiu
a
propriedade
da
droga,
alegando se destinar a seu uso. Esclareceu que não
conhecia o réu anteriormente, mas soube por outros
policiais que ele já era conhecido dos meios
policiais por crimes antigos, não havendo denúncias ou investigações recentes que o
envolvessem (mídia digital fls. 175).
Já pela d. defesa, foi ouvido o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Delegado Paulo Fábio Buchignani, que declarou
conhecer o réu de investigações anteriores, não
havendo, “nos últimos tempos”, qualquer denúncia
que o implicasse em práticas delitivas, sequer
investigações nesse sentido. Disse ainda saber que
Paulo é dependente de drogas, como por ele alegado
e como pôde deduzir a partir das circunstâncias
(mídia digital fls. 175).
Jussara
Cariola
Bruno,
esposa
de
Paulo, confirmou ser ele contumaz usuário de
maconha, substância que inclusive ameniza suas
dores decorrentes da artrose, motivo pelo qual
costuma adquirir em quantidade considerável para
que durasse alguns meses. Afirmou que, após
cumprir sua prisão pelo crime anterior, o réu
passou a trabalhar licitamente com venda de
motocicletas (mídia digital fls. 175).
Foi ouvido também Bruno César do
Prado, conhecido do acusado desde a infância,
tendo ele garantido saber que Paulo, que tem
ocupação lícita, é dependente de maconha. Afirmou
ter encontrado o vizinho no dia dos fatos, tendo
ele afirmado que ia buscar a droga para seu
consumo (mídia digital fls. 175).
Assim, incontroverso nos autos que
Paulo dispensou a maconha o que por ele próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitido -, tem-se que a prova é deveras frágil à
certeza do intuito mercantilista em sua conduta.
De se ver que, conforme relato da
testemunha de acusação, as denúncias davam conta
de
que
indivíduos
estavam
agindo
de
forma
suspeita, sem esclarecer qual seria a conduta.
E o próprio policial esclareceu que,
desde que trabalha no setor, nunca ouviu qualquer
referência ao comércio de drogas por Paulo, apesar
de saber que já fora preso por tal crime
anteriormente.
De se ver que o d. delegado confirmou
a ausência de quaisquer notícias recentes ligando
o acusado ao narcotráfico, sabendo inclusive ser
ele usuário de maconha, o que não somente alegado
por Paulo, mas também confirmado por sua esposa e
amigo.
Não se está aqui a olvidar que foi
apreendida expressiva quantidade de maconha, cerca
de 1kg, o que, a priori, poderia conduzir à
conclusão de que se destinava ao comércio.
No entanto, não havendo denúncias
nesse sentido e tendo sua condição de usuário
contumaz da droga sido confirmada nos autos, não
se mostra impossível ter, como por ele alegado,
adquirido porção suficiente a sustentar seu vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por alguns meses, evitando, assim, retornar ao
ponto de comércio.
Assim, não se ignorando que o ora
apelante conta com condenação anterior pelo crime
de tráfico
ocorrido no ano de 2.004, não
contando ele com qualquer apontamento posterior,
com exceção do presente -, certo é que, no
específico caso dos autos, não se demonstrou que a
droga com ele apreendida se destinava ao comércio,
o que, diante das circunstâncias acima sopesadas,
não se pode concluir tão somente em observância à
quantidade de droga apreendida.
Dessa forma, os elementos trazidos
aos autos são insuficientes à manutenção da
condenação de Paulo pela narcotraficância. E,
diante da dúvida mínima, deve ser ele favorecido,
em atenção ao princípio “in dubio pro reo”.
Tudo
isto
considerado,
deve-se
desclassificar a conduta para aquela prevista no
artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
E, considerando-se que permaneceu ele
preso desde o flagrante, em 14 de maio de 2.019,
até o cumprimento do habeas corpus concedido em
seu favor, o que se deu em 22 de abril último,
conforme o sistema Intinfo deste E. Tribunal,
impõe-se a aplicação, de maneira única, da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de advertência sobre os efeitos das drogas (art.
28, inciso I, da Lei 11.343/06).
Respeitados doutos entendimentos em
sentido
contrário,
entendo
ser
imprópria
a
compensação, ou “detração anômala”, da medida ora
aplicada com o tempo em que o réu permaneceu
preso, pois, além de não mais prevista a pena
corporal para o crime de posse de drogas, cuida-se
também de sanções com finalidades diversas, o que,
pelo meu entendimento, impede definitivamente a
compensação. Daí porque, pelo meu voto, dava parcial provimento ao recurso para,
desclassificada a conduta imputada a Paulo para
aquela prevista no artigo 28, da Lei de Drogas,
impor-lhe pena de advertência.
Newton Neves
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
11B59794
10
18
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
11C536D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501168-56.2019.8.26.0079 e o código de confirmação da tabela acima.